Tribunal: TJSP
Processo: 1016542-19.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas.

REVISIONAL – Contrato de financiamento – Seguro – Sentença que julgou inválida a cobrança – Tarifas de serviços de terceiros e de avaliação não previstas no contrato – Falta de interesse recursal da autora – Recurso não conhecido, nesse aspecto.

REVISIONAL – Cédula de crédito bancário –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas.

REVISIONAL – Contrato de financiamento – Seguro – Sentença que julgou inválida a cobrança – Tarifas de serviços de terceiros e de avaliação não previstas no contrato – Falta de interesse recursal da autora – Recurso não conhecido, nesse aspecto.

REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Limitação de juros – Descabimento – Capitalização – Possibilidade – Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I – Previsão contratual – Tarifa de cadastro mantida – Exegese de julgamento repetitivo do STJ – Comissão de permanência não prevista – Sentença mantida – Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882079
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016542-19.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante SOLANGE
ROSIMEIRE LOURENÇO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, na parte conhecida, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016542-19.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto 25.383 - (rcs)
2
APELAÇÃO no 1016542-19.2019 – ARAÇATUBA.
Apelante: Solange Rosimeire Lourenço Pereira.
Apelada: Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Juiz: Sérgio Ricardo Biella.
Voto 25.383
CERCEAMENTO DE DEFESA
Situação não
ocorrente
Desnecessidade da produção doutras
provas.
REVISIONAL
Contrato de financiamento

Seguro Sentença que julgou inválida a cobrança
Tarifas de serviços de terceiros e de avaliação não
previstas no contrato Falta de interesse recursal da
autora Recurso não conhecido, nesse aspecto.
REVISIONAL
Cédula de crédito bancário
Limitação de juros Descabimento Capitalização
Possibilidade Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I
Previsão contratual Tarifa de cadastro mantida
Exegese de julgamento repetitivo do STJ

Comissão de permanência não prevista Sentença
mantida Recurso desprovido, na parte conhecida.
1. A sentença de fls. 101/108, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação revisional de contrato movida pela apelante à
apelada para determinar a restituição do valor R$ 1.102,50, relativo ao seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016542-19.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto 25.383 - (rcs)
3
honorários advocatícios de R$ 1.500,00, respondendo a autora por 70% das
custas, despesas e honorários, e a ré com 30%, observada justiça gratuita
deferida àquela.
Diz-se ocorrente cerceamento de defesa, porque o julgamento
antecipado impediu produção de prova pericial. Sustenta que é indevido o
método de amortização de juros aplicado. Entende que a aplicação da tabela
price é ilegal. Insiste que é ilegal a capitalização de juros. Alude-se à súmula
121, do STF. Afirma que é possível a revisão dos juros remuneratórios.
Impugna as tarifas de serviços de terceiros, avaliação do bem e cadastro.
Alega que é abusiva a cobrança do seguro. Entende indevida a cobrança de
comissão de permanência (fls. 122/132).
Veio resposta (fls. 138/149).
É o relatório.
2. Não se cerceou defesa dispensável prova pericial contábil.
Os fatos, quais documentalmente postos, denotaram da falta de proveito de
produção doutras provas, sob pena de protelação. Aqui, incide o artigo 370
do CPC. Lembre-se de que a prova se destina ao juiz, não às partes. A
questão tornou-se, diante da evidência documental, de direito, a impor
decisão correlata sem mais demora. Por outro lado, o juiz haverá de impedir
exerçam as partes atividade probatória inútil ou protelatória. Além disso, para
solução da lide basta apenas exame do contrato.
No mais, não se conhece da alegação da autora de irregularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016542-19.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto 25.383 - (rcs)
4
da cobrança do seguro, já que a sentença já afastou essa cobrança (vide fls.
101/108 notadamente fl. 108). Assim, falta interesse recursal à autora no
particular.
Já as tarifas de serviços de terceiros e avaliação do bem não
foram previstas no contrato (vide fls. 34/37) por isso que não era hipótese
de a apelante algo arguir nesse sentido e do que, por conseguinte, também
não se conhece.
Recurso infundado, na parte conhecida. Cuida-se de ação
revisional de contrato de financiamento de veículo, instrumentalizada por
cédula de crédito bancário, com juros e parcelas mensais pré-fixadas (fls.
34/37).
Não se nega que “O princípio da pacta sunt servanda não mais é
tratado como uma verdade absoluta, logo, possível a intervenção judicial para
restabelecer a harmonia do contrato” (38a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 991.09.048396-1 São João da Boa Vista, relator Souza Lopes,
j. 10.03.10).
Aliás, é certo que tal princípio não impede intervenção e controle
judicial em favor da parte que, arguindo abuso do contrato, postule anulação
de encargos em desacordo com a legislação vigente. Noutras palavras, inda
tenham estes sido contratados e aceitos, se abusivos, não poderão incidir.
De fato, incide o Código do Consumidor. Cuida-se de pessoa
física que utilizou crédito a ela disponibilizado como destinatária final da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016542-19.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto 25.383 - (rcs)
5
relação de consumo observado, pois, do enquadramento como consumidora
(art. 2o daquele Código). Todavia, a só incidência da lei consumerista, no
caso, não conduz ao acolhimento integral do pedido, tampouco à inversão do
ônus probatório à falta de verossimilhança das alegações.
A taxa de juros adotada (1,07% ao mês, 13,69% ao ano, item V
1 de fl. 37) é lícita. As instituições financeiras, que integram o Sistema
Financeiro Nacional, não se sujeitam às limitações do Decreto 22.626/33
(vide súmulas 596 do STF e 382 do STJ). Por outro lado, o § 3o do artigo
192, da Constituição Federal, quando vigente, não implicava imediata
limitação de juros, pois dependia de lei complementar que o regulamentasse
do que não ocorreu. Depois, foi revogado pela Emenda Constitucional no
40/2003 (súmula vinculante no 7 do STF), superada definitivamente a
questão. Assim, nada se tem de ilegal.
Em se tratando de cédula de crédito bancário, admissíveis juros
capitalizados em periodicidade inferior a um ano e relativos à cédula de
crédito bancário sob égide da Lei no 10.931/04, como no caso (vide seu art.
28, § 1o, I) tollitur quaestio.
No caso, a cobrança de juros sobre juros em periodicidade
inferior à anual está prevista na referida cédula (vide fl. 37, item V 1), já
que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal.
Nesse sentido, já se posicionou o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO
CPC/73)
-
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016542-19.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto 25.383 - (rcs)
6
BANCÁRIO
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DO
AUTOR.
1.
A
jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste
Tribunal
Superior, em sede
de recurso especial
representativo de controvérsia - Resp 973.827/RS, é no
sentido de ser possível a cobrança da capitalização de
juros em periodicidade inferior à anual, desde que
atendidos os seguintes requisitos: a) existência de previsão
contratual expressa da capitalização com periodicidade
inferior a um ano, admitindo-se como pactuada quando o
ajuste prevê a taxa anual de juros superior ao
duodécuplo da taxa mensal; e b) tenha sido o contrato
firmado após 31/03/2000, data da primeira edição da MP,
então sob o no 1963-17, não sendo admissível antes dessa
data. (...) 3. Agravo interno desprovido com aplicação de
multa (AgInt no AREsp 851398/MS Relator: Ministro
Marco Buzzi Órgão Julgador: Quarta Turma Data do
Julgamento: 14/11/2017 Data da Publicação/Fonte: DJe
20/11/2017) (g.n.).
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DOS
JUROS.
(...) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade. 3. Admite-se a
capitalização mensal dos juros nos contratos bancários
celebrados a partir da publicação da MP 1.963-17
(31/03/00), desde que seja pactuada. 4. A divergência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016542-19.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto 25.383 - (rcs)
7
entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa
mensal, previstas numericamente no contrato, é suficiente
para caracterizar a expressa contratação de capitalização.
5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 506961/RS
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão Julgador:
Terceira Turma Data do Julgamento: 26/9/2017 Data da
Publicação/Fonte: DJe 02/10/2017) (g.n.).
No mesmo sentido, a súmula 541 desse Tribunal Superior: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Possível, pois, a capitalização mensal de juros.
Nesse contexto, qualquer discussão acerca da aplicação da
Tabela Price se torna inócua.
Consigne-se, finalmente, que a aplicação das normas do CDC
não leva a conclusão diversa.
Quanto à tarifa de cadastro, cumpre anotar que, em recurso
especial submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, o STJ pacificou questão
relativa à cobrança das tarifas de abertura de crédito, de emissão de boleto e
de cadastro. Confira-se parte da ementa desse julgado:
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016542-19.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto 25.383 - (rcs)
8
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em
cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da
Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para
o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10.
Recurso
especial
parcialmente
provido
(REsp
1251331/RS Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti
Órgão Julgador: Segunda Seção
Data do Julgamento:
28/8/2013 Data da Publicação/Fonte: DJe 24/10/2013)
(g.n.).
No caso, o contrato previu a cobrança de tarifa de cadastro,
conforme fl. 36, item III “Características da Operação e CET”, subitem '9' e,
atento ao acima decidido, tal tarifa não pode ser restituída porque prevista
na Resolução CMN no 3.919/10 (da época da contratação). E não há indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016542-19.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto 25.383 - (rcs)
9
de que o valor cobrado a esse título (R$ 595,00) seja abusivo, cabendo à
consumidora prova de cobrança excessiva, do que não feito.
Por fim, na avença não foi prevista comissão de permanência a
título de encargos pela inadimplência, vez que, como consequência do atraso
no pagamento, houve previsão apenas de juros moratórios de 1% ao mês e
multa de 2% (vide fl. 34) com o que, nada existe a deliberar.
A sentença se mantém como proferida. E, por força do art. 85, §
11, do CPC, a verba honorária é devida aos patronos da ré e é majorada em
10% sobre o valor fixado na sentença, observada justiça gratuita deferida à
autora (fl. 61).
3. Pelo exposto, na parte conhecida, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso